Tribunal: TJDFT
Processo: 0757683-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de GAA, subtraídas enquanto a servidora se encontrava afastada para estudos. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Licença remunerada para estudos. Percepção de gratificação. GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização. Na forma do art. 12 § 3o da Lei 5.105/2013, é assegurado ao servidor integrante da carreira do magistério público do DF, licenciado para realização de curso stricto sensu, a remuneração do cargo percebida no momento do afastamento. O afastamento remunerado do servidor para estudo de pós-graduação stricto sensu também tem respaldo no art. 161 Lei Complementar 840/2011. O art. 165, inciso V, alínea “d” do mesmo diploma legal, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado efetivo exercício. O documento de ID 33804708 informa que foi concedido à servidora o afastamento para o programa de mestrado no período de 08/03/2016 a 20/12/2017. A ficha financeira de 2017 indica que no período de julho a dezembro a gratificação foi suprimida dos rendimentos da servidora (ID 33804707). Ainda que se reconheça que a gratificação em apreço tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não pode levar à redução dos rendimentos, em virtude de que não há modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções, de modo que é ilícita a subtração da verba. Devido, pois, o valor suprimido no período em destaque.

3 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. A sentença fixou a SELIC como índice para atualização do valor da condenação, a partir do vencimento de cada parcela, dando efeitos pretéritos à EC 113/2021. As partes não impugnaram. Considerando se tratar de matéria de ordem pública, cabe à instância recursal examinar a questão, pelo efeito translativo dos recursos. O entendimento no STF é no sentido de que “[...] os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)” (RE 242740, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 14-05-2001 PP-00189 EMENT VOL-02030-05 PP-00890 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00087). A EC 113/2021 foi publicada em 09/12/2021 e não trouxe ressalva quanto aos efeitos retroativos. Nesse quadro, os seus efeitos devem incidir a partir da publicação. Assim até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir de 09/12/2021 a atualização segue nos termos fixados na sentença. Sentença mantida, porém, com a delimitação da incidência da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E